Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720975-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 302, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, “independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa”. 2. O parágrafo único do artigo 302 supracitado ainda prevê que “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”. 3. Em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processuais, bem como à redação do artigo 368, do Código Civil, o qual estabelece o instituto da compensação, sendo duas pessoas ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem, sendo tal medida cabível, inclusive, no Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, caput, e 6o, incisos VII e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ilegitimidade processual da SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; b) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o agravo de instrumento trouxe alegações que não atacavam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não mereciam, sequer, o conhecimento; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando ser descabida a compensação de créditos, por desatendimento aos requisitos da certeza e da liquidez; d) artigos 492 e 502, ambos do CPC, defendendo que o acórdão recorrido foi proferido de forma extra petita, além de ofender a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o,caput, e 6o, incisos VII e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto ao reconhecimento da legitimidade da parte agravante, seja quanto ao cabimento do agravo, assim delimitados, verbis: “afasto a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente, porquanto, apesar de os pagamentos serem realizados em favor da Qualicorp, segunda executada, estes são repassados para a agravante, não havendo qualquer discussão quanto à ausência de repasse de valores, inclusive tendo a agravada apresentado comprovantes de pagamento com os mesmos valores trazidos pela planilha da recorrente. Rejeito ainda a preliminar de ausência de impugnação específica, pois os argumentos trazidos pela recorrente são, em tese, suficientes para modificar o entendimento exarado pela Decisão recorrida, tendo sido a questão relativa aos pagamentos em valor menor objeto de apreciação judicial pelo Magistrado de origem.” (id 13114086, pág.1). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porque, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos probatórios coligidos aos autos, a turma julgadora, assentou pela certeza e pela liquidez dos créditos, concluindo pelo atendimento aos requisitos para a compensação. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o recurso, quanto ao apontado malferimento aos artigos 492 e 502, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012